Tribunal: TJBA
Processo: 8002434-07.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002434-07.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANSELMO CAETANO MENDONCA MAGALHAES

Advogado(s)
:
YURI PAIM DE FIGUEIREDO

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS e outros

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, MIZZI GOMES GEDEON DIAS, MARLUZI ANDREA COSTA BARROS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT. PETROS. CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME DE CUSTEIO. LEGALIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta por participante assistido do Plano Petros do Sistema Petrobras (PPSP), aposentado desde 1995, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de afastamento da cobrança de contribuições extraordinárias decorrentes do Plano de Equacionamento de Déficit (PED 2015/2018) e de restituição dos valores pagos. O apelante sustenta direito adquirido ao regime de custeio vigente à época de sua aposentadoria e responsabilidade exclusiva das patrocinadoras pelo equacionamento do déficit, com fundamento no art. 48, IX, do Regulamento do PPSP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há três questões em discussão: (i) saber se o participante assistido aposentado antes da LC nº 109/2001 possui direito adquirido ao regime de custeio vigente à época de sua aposentadoria; (ii) saber se o art. 48, IX, do Regulamento do PPSP atribui às patrocinadoras a responsabilidade exclusiva pelo equacionamento de déficits do plano; e (iii) saber se o Plano de Equacionamento de Déficit e as contribuições extraordinárias dele decorrentes são lícitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O art. 17, parágrafo único, da LC nº 109/2001 protege o direito adquirido ao benefício — regras de cálculo e concessão —, e não o regime de custeio. O regime de capitalização que rege a previdência complementar fechada pressupõe reavaliações atuariais periódicas e a possibilidade de ajuste nas contribuições para manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial. Não há direito adquirido a regime de custeio. Precedentes do STJ: REsp nº 1.364.013/SE e AgReg no AREsp nº 541.301/RJ.

4 - O art. 48, IX, do Regulamento do PPSP, em sua redação vigente desde 2005, limita a responsabilidade exclusiva das patrocinadoras aos encargos decorrentes de alterações específicas introduzidas em 1984, e não a todo e qualquer déficit. O regulamento do plano subordina-se às LCs nº 108 e 109/2001, que impõem o equacionamento proporcional entre patrocinadores, participantes e assistidos (art. 21 da LC nº 109/2001).

5 - O PED foi elaborado com base em estudos atuariais de consultoria externa, aprovado por unanimidade pelo Conselho Deliberativo da Petros, pela SEST, pela PREVIC e pelo Ministério de Minas e Energia. Entidades representativas dos participantes e assistidos participaram das negociações por meio de Grupo de Trabalho Paritário. Não foi demonstrada qualquer ilegalidade, abuso de direito ou desproporcionalidade na instituição das contribuições extraordinárias.

6 - A licitude do equacionamento e a adequação das alíquotas de contribuição extraordinária foram reconhecidas no IRDR nº 0026581-23.2018.8.19.0000 do TJRJ, na SLS nº 2.507/RJ do STJ e nos RMS nº 38.349 e 37.491 do STF.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso a que se nega provimento, com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 12% sobre o valor da causa, mantida a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça (art. 98, § 3º, do CPC).

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 8002434-07.2020.8.05.0001
, sendo parte Apelante
ANSELMO CAETANO MENDONÇA MAGALHÃES
e partes Apeladas
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS
e
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.